Tribunal: TJES
Processo: 0093407-10.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0093407-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THANGUY GOMES FRICO e outros

APELADO: CENTRO IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0093407-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THANGUY GOMES FRICO e PATRICIA DE MELLO CORREIRA FRIÇO

APELADO: CENTRO IMOBILIARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GOTARDO GOMES FRICO – ES10878-A

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE CRUZ HEGNER - ES9096-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS JULGADOS - NECESSIDADE DE MANTER A COERÊNCIA NOS JULGAMENTOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MÁ-FÉ DA LOCADORA QUE NÃO SE PRESUME E NÃO RESTOU COMPROVADA. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL, NÃO COMPROVAÇÃO DE ACORDO VERBAL. PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS.. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Não existe cerceamento de defesa na sentença que julga com base nas provas e, além de utilizar a prova oral emprestada, indefere apenas depoimento pessoal de sócia da ré, mormente quando tal prova não se mostra útil à solução da demanda.

2. Igualmente, não existe vício no julgamento de primeiro grau que, ao rejeitar os embargos declaratórios, assim o fez corretamente por ser a sentença clara e precisa sobre as questões suscitadas.

3. A rescisão antecipada de contrato de locação solicitada pelos locatários não pode ser imputada à conduta de má-fé da sócia da Apelada sem prova cabal, posto que não cabe presunção na hipótese. No caso, a parte Apelante não se desincumbiu deste ônus.

4. Consectário do exposto é não ser possível excetuar a previsão expressa em contrato no sentido de que as obras para adaptação do bem que foram realizadas pelos inquilinos não seria reembolsada.

5. Eventual contrato verbal acerca da permanência no bem por período posterior ao do termo não foi provado, nem mesmo recusa ao recebimento de chaves. Portanto, não há que se prover o Apelo para acolher o embargo acerca da inexigibilidade dos valores executados no referido período.

6. O mesmo raciocínio se aplica a eventual acordo verbal para não pagamento de valores.

7. Não se configura litigância de má-fé pelo pedido de suspensão do processo, visando aguardar decisão definitiva em feitos conexos, pelo simples fato de um destes processos já estar com trânsito em julgado à época da alegação. Isso porque foi juntado às razões recursais andamento processual que continha tal informação, indicando ausência de malícia e, portanto, um mero equívoco.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0093407-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THANGUY GOMES FRICO e PATRICIA DE MELLO CORREIRA FRIÇO

APELADO: CENTRO IMOBILIARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GOTARDO GOMES FRICO – ES10878-A

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE CRUZ HEGNER - ES9096-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por THANGUY GOMES FRICO e PATRICIA DE MELLO CORREIRA FRIÇO, irresignado com a sentença de fls. 310/314 e julgamento de aclaratório de fl. 356, proferidos pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido. Em suma, a ação trata de Embargos à Execução que tramitou apenso a Execução de Título Extrajudicial lastreada em contrato de locação, portanto, tendo como objeto a execução de encargos referentes à rescisão da locação (aluguéis e encargos locatícios devidos após a rescisão, bem como multa).

Em suas razões recursais (fls. 358/403), os Apelantes pugnam pela suspensão do feito. Ainda, pugnam pelo provimento do recurso para ser declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma, com inversão da sucumbência.

Para tanto, arguem a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo dos processos 0002272-09.2013.8.08.0034 e 0087317-83.2010.8.08.0035 ante a prejudicialidade externa. Ademais, argumentam que haveria vício na sentença referente à omissão, o qual apontado em sede de aclaratório, não teria sido suprida de fato. Prossegue a parte Apelante na defesa da tese de que a improcedência da ação se pautou em falta de provas que foram requeridas no curso do feito, o que revelaria nulidade por cerceamento de defesa. Apontam os recorrentes que a Apelada teria agido de má-fé, pois os locatários teriam investido quantia vultosa no imóvel e se viram levados a rescindir o contrato antecipadamente devido a situações que imputam à sócia da Apelada, apontando a culpa da mesma pela rescisão. Deste modo, defendem que a indenização por benfeitorias deveria incidir na hipótese. Argumentam em seu recurso também que não seriam devidos os valores executados por ter sido cumprido o prazo para desocupação do bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença. Entretanto, antes de analisar o mérito recursal, passo à análise das questões preliminares.

Das preliminares.

Entendo pertinente analisar a questão referente à suspensão do feito em sede preliminar por entender que eventual acolhimento importaria na suspensão nesta esfera recursal, não em nulidade que ensejaria a devolução da matéria ao juízo de primeiro grau. Isso porque a questão não foi invocada na primeira instância antes da prolação da sentença recorrida.

Desta feita, ainda que se possa pensa num primeiro momento na configuração do óbice da supressão de instância, pela primazia do julgamento do mérito, entendo por analisar o pedido de suspensão como dirigido ao segundo grau.

A interpretação do pedido, por sua vez, é possibilidade que decorre da literalidade da Lei (art. 322, §2º do CPC).

Adentrando à questão, pretendem os Apelantes a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos processos 0002272-09.2013.8.08.0035 e 0087317-83.2010.8.08.0035.

Quanto ao processo n.º 0002272-09.2013.8.08.0035, o mesmo transitou em julgado portanto o Colendo STJ em 24/06/2022, conforme consulta ao processo pelo seu número de origem, realizada nesta data junto ao site do respetivo Tribunal, sendo negado provimento ao respectivo AREsp, portanto, mantida a decisão deste E. TJ/ES quanto à inadmissão do Recurso Especial.

Já o processo n.º 0087317-83.2010.8.08.0035 transitou em julgado perante este Egrégio TJ/ES em 10/02/2020, conforme consulta ao respectivo processo, realizada nesta data junto ao site do respectivo Tribunal.

Como a presente Apelação foi interposta em 15/12/2021, é certo que um dos referidos processos já estava finalizado e o outro não, porém a esta altura já se encontra baixado em definitivo.

Portanto, o pedido de suspensão resta prejudicado.

Passando às preliminares da peça de resistência ao recurso, verifico que houve alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Todavia, entendo que tal não merece prosperar.

Isso porque essa Colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, conforme se vê:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...]”(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, restam claros todos os argumentos dos Apelantes para pleitear tanto a nulidade como, subsidiariamente, a reforma de sentença. Tanto que em sede de contrarrazões foi exercida a defesa de forma plena.

Portanto, sem razão a Apelada neste tocante.

Por fim, em contrarrazões se argui a impossibilidade de análise de matéria que constitui inovação recursal, sem entretanto apontar qual seria a matéria do recurso que incorreria neste vício. Tal, por si só, denota que a questão foi arguida de modo genérico, não sendo admissível seu acolhimento. E, ainda que se interprete o pedido para entender que tal preliminar seria sobre o pedido de suspensão do feito, como os processos estão julgados, a matéria perdeu o objeto.

Portanto, rejeito as preliminares.

Assim, presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Do mérito.

Como já mencionado, já existem ações ordinárias sobre o mesmo fato e entre as mesmas partes, as quais contam com trânsito em julgado, sendo necessária a observância do que nelas decidido em razão da prejudicialidade externa.
Ademais, é necessário mencionar que embora os pedidos abarcados nestas ações sejam diversos, esta mesma Colenda 2ª Câmara Cível já interpretou este mesmo contexto fático probatório, não podendo agora se distanciar da conclusão anterior,
sendo esta a intenção da norma que prevê a prevenção do julgador, a qual foi devidamente observada nesta hipótese.

Sob tal enfoque, vale citar que nos autos n.º 0002272-09.2013.8.08.0035, em que figuram como Apelantes PATRICIA DE MELLO CORREA FRIÇO E THANGUY GOMES FRIÇO, aqui também Apelantes, foi negado provimento à Apelação, valendo transcrever trechos relevantes e do voto vencedor:

“
No caso em tela, é possível observar que de fato houve alguns desentendimentos entre os contrantes, no entanto, tal fato não é suficiente para comprovar que a partir disto, a sócia da empresa apelada adotou comportamento eivada de má-fé
, de modo que em alegações como tais, é necessário a existência de prova cabal. Assim, inexistindo efetiva comprovação de má-fé, a boa-fé dos contrantes deve ser presumida.

(...)

Em relação às obras realizadas pelos apelantes para adaptação do imóvel para que este atendesse as necessidades da atividade empresarial, é preciso destacar que consta no contrato de locação às fls. 20/24, a cláusula n°05, que em seu parágrafo único, assim dispõe:”

Já nos autos n.º 0087317-83.2010.8.08.0035, em que figura como Apelante CENTRO DE ACUMPUTURA MÉDICA LTDA, aqui Apelada, foi negado provimento à Apelação, valendo transcrever trechos relevantes e do voto vencedor:

“Cinge-se a controvérsia da demanda em verificar se a parte apelante faz jus a indenização por danos materiais, devendo ser analisado se o imóvel foi devolvido ao locador nas mesmas condições no momento da locação.

Verifica-se que os apelados realizaram obras para adaptação do imóvel para que este atendesse as necessidades da atividade empresarial e apesar de ter ocorrido a rescisão contratual prematuramente, estes também promoveram nova reforma com o objetivo de devolver o bem em seu status quo ante, conforme documentos de fls. 169/174 dos autos em apenso. Trata-se de recibos, notas fiscais e boletos que comprovam gastos para readequação da rede elétrica, nova aplicação de gesso e serviços prestados por pedreiros.”

Portanto, ainda que os fundamentos da decisão não façam coisa julgada, é nítido que esta Colenda Câmara já possui interpretação no mesmo caso, ainda que em autos diversos, acerca da ausência de culpa da locadora pela rescisão antecipada, bem como que as reformas promovidas no bem pelos locatários ao fim do contrato se deram para readequação do mesmo ao seu estado anterior.

Atento à tais premissas, passo efetivamente à análise do mérito recursal.

Entendo, assim como o julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, que a tese autoral da culpa pela ré na rescisão do contrato não restou provada, induzindo ao afastamento de alguns dos demais pedidos.

Tal tese também é a vencedora no já mencionado processo n.º 0002272-09.2013.8.08.0035, com trânsito em julgado.

Isso porque a existência de desentendimentos entre os contratantes não é suficiente para comprovar que a partir disto, a sócia da empresa apelada adotou comportamento eivada de má-fé, de modo que em alegações como tais, é necessário a existência de prova cabal.

Aliás, ao contrário da extensa tese do recurso, de que a prova não foi produzida ante ato judicial que configurou cerceamento de defesa e, portanto, teria nulificado o julgamento, o que se observa é que houve instrução do feito na origem e foi utilizada a “prova emprestada”, sendo seu teor utilizado para o julgamento.

Explico.

A prova em comento seria o depoimento pessoal da sócia da Apelada, como revela a sentença recorrida,
in verbis
:

“Realço, ainda, que nos presentes embargos foi admitida a prova oral produzida nos autos nº 0002272-09.2013.8.08.0035, que tiveram tramitação na 6ª Vara Cível desta Comarca, sendo absolutamente desnecessária a oitiva da sócia da embargada REGINA CARVALHO PEDRINI, haja vista que a produção probatória oral deve estar baseada na pertinência e relevância, o que não se verifica na hipótese dos autos.” (sic)

Em consulta aos referidos autos, verifica-se que a prova oral lá produzida também não compreendia o depoimento da pessoa em específico. Porém, é imperioso destacar que o depoimento pessoal da sócia da locadora no contexto dos autos apenas serviria para revelar a sua versão dos fatos, o que já consta das peças processuais da Apelada.

A questão também foi debatida no processo conexo n.º 0002272-09.2013.8.08.0035, já citado, em sede de apreciação de agravo retido, sendo acatado por unanimidade o voto proferido nos seguintes termos:

“Em suas razões recursais (fls. 796/818), os apelantes, em decorrência da conversão do Agravo de Instrumento n° 0012362-08.2015.8.08.0035 em Agravo Retido, suscitam preliminarmente, o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do depoimento pessoal da Sra. Regina Carvalho Pedrini, sócia da empresa apelada.

Apontam que o depoimento da Sra. Regina revela-se indispensável, porque ela esteve presente em todos os momentos da contratação até a ruptura do negócio. Assim, requerem que o Agravo Retido seja conhecido e provido para reformar a decisão de fls. 700/700-v que indeferiu a produção de prova e consequentemente também anular a r. sentença, determinando a oitiva da sócia da empresa apelada.

(...)

O julgador primevo indeferiu a oitiva da Sra. Regina Carvalho Pedrini, sob o argumento de que as manifestações das partes nos autos eram suficientes. Compartilho do entendimento que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).”

Portanto, ao passo em que me filio ao mesmo entendimento, registro que tal conclusão já foi adotada por esta Colenda Câmara, devendo ser mantida para propiciar a coerência e evitar decisões que causem insegurança jurídica.

Assim, afasto a tese de que a rescisão se deu por culpa da ré, bem como a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superada esta questão, resta óbvio também que inexiste omissão na sentença quanto à análise da questão, já que a matéria foi decidida em sentença de modo fundamentado, como transcrito.

Prosseguindo, argumentam os recorrentes que a indenização por benfeitorias, excetuada em contrato, deveria incidir na hipótese, já que a rescisão teria se dado por culpa da parte contrária. Em resumo, o investimento para adaptação do imóvel pressupunha a sua utilização por ao menos 03 anos.

Tal tese, entretanto, por óbvio, resta afastada automaticamente pela própria negativa da sua premissa, qual seja, a suposta má-fé da sócia da Apelada na rescisão.

Prosseguindo, defendem os Apelantes ter realizado gastos extras para colocação de portas de aço e outras modificações no imóvel, que a teor da Cláusula 05 do contrato, seriam de incumbência do locador, por se tratar de despesa afeta à segurança do bem. Aponta o valor histórico investido a tal título em R$ 6.348,00, apontando que as partes fizeram um acordo verbal, à época, para compensação da quantia com o aluguel vencido em 01/02.

Assim, aposta que a rescisão antecipada foi elastecida por um mês por convenção das partes e que o valor do aluguel em questão, referente a janeiro, não seria devido.

Sobre a questão, assim decidiu o julgador de primeiro grau:

“Não há nos autos nenhuma prova de que os embargantes permaneceriam no imóvel sem o desembolso de alugueres, em virtude de gastos na realização de obra, conforme afirmativa de fl. 14. Se há um pacto e se este não é alterado, devem ser efetivas suas cláusulas, obrigando aos respectivos signatários.

(...)

Sequer é possível extrair da prova oral emprestada (fls. 286/290) qualquer indício de que as partes celebraram contrato verbal eximindo os embargantes do pagamento de verbas locatícias.“

Tal conclusão é a que melhor se amolda à hipótese ante a ausência de prova de que havia pacto na forma alegada.

Diante disso, ademais, resta superada também a alegação de vício na sentença ora apontado no primeiro grau em sede de aclaratório, sobre a aplicação da cláusula 05 do contrato de locação.

Por fim, visam também os Apelantes o afastamento da multa contratual e aluguéis objeto de execução, bem como taxas condominiais. Para tanto, afirmam que desocuparam o imóvel no prazo legal.

Neste tocante, além de alegar o elastecimento do prazo contratual para janeiro de 2010, conforme acima apreciado, alegam que a partir daí realizaram obras no local para restituição do imóvel em seu estado anterior. Alegam que ao terminar, a Apelada solicitou outras modificações e passou a recusar o recebimento das chaves, porém o acesso ao local pela locadora era livre. Aduzem que realizaram outras obras por acordo verbal e que os reparos no imóvel se estenderam até abril de 2010, quando foi realizada a vistoria no bem e devolvidas as chaves.

Ademais, a parte recorrente afirma que as taxas condominiais teriam sido quitadas até março de 2010, porém as taxas de abril e maio do referido ano não foram quitadas por terem incidido em período que o imóvel estava sofrendo obras além das devidas, as quais foram exigidas unilateralmente pela Apelada.

Sobre tal questão, entendo que a sentença acertadamente afastou os pedidos dos Embargantes, ora Apelantes, posto que o contrato foi encerrado com a entrega das chaves e que são devidos os encargos locatícios no período.

A tese dos Apelantes não se sustenta, posto que, fosse sua narrativa a verídica, deveriam ter se valido de meio hábil para depósito de chaves, o que não ocorreu.

Ademais, a Apelada se valeu de notificação extrajudicial que denota contexto diverso do apontado pelos Apelantes, no qual a Apelada pretende obter a posse do imóvel, sendo por isso evidente que não houve a devolução do bem até então.

Sobre a data da devolução do bem, assim destacou o juízo de primeiro grau em sua sentença:

“Os próprios embargantes destacam que em i6 de abril de 2010 foi realizada a entrega das chaves ao Sr. Eliziário Pedrini, sócio da embargada, haja vista a necessidade de realização de obras para restabelecer a originalidade das salas.”

Portanto, nos exatos termos da sentença, não há que se falar na inexigibilidade de aluguéis, encargos, multa e condomínio executados.

Má-fé.

Por fim, entendo por afastar o pedido da Apelada de
condenação dos Apelantes em multa por litigância de má-fé.

Aponta a recorrida, em resumo, que o pedido de suspensão do feito realizado pelos Apelantes configura litigância de má-fé, eis que os feitos apontados como funcionalmente ligados já teriam sido julgados em 1º e 2º graus.

A questão da suspensão foi oportunamente analisada neste voto, pendendo apena verificar se a alegação incorreu em má-fé dos Apelantes.

Neste tocante, todavia, ainda que a parte recorrente tenha assim se pronunciado, veja-se, não verifico má-fé, pois a parte colacionou às fls. 408/451 andamentos processuais e decisões que denotavam a situação dos processos.

Portanto, ao passo que entendo que a má-fé não pode ser presumida, devendo ser provada, entendo que a mesma não se configurou, pelo que afasto tal alegação.

Conclusão.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, sendo correta a distribuição dos honorários em razão da sucumbência do Apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por THANGUY GOMES FRICO e PATRICIA DE MELLO CORREIRA FRIÇO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença objurgada.

Outrossim, dado o desprovimento do Apelo, majoro os honorários para 12%.

É como voto.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)